Tribunal: TCU
Processo: 018.038/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 92021, modalidade Convite e Uasg 983497 (Objeto: Constitui objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção predial e engenharia, para prestação de serviços contínuos e sob demanda nos prédios, praças e ruas e instalações prediais (instalações civis, elétricas e mecânicas) já existentes ou que venham a ser instalados, pertencentes às Prefeitura Municipal de Curaçá, Bahia e seus Fundos.)

Inteiro teor:
Acórdão 8356/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em conhecer da representação, indeferir o pedido de cautelar e, no mérito, considerá-la prejudiciada e encaminhar cópia destes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, ao Ministério Público Federal (Procuradoria da República na Bahia) e ao Ministério Público do Estado da Bahia, para adoção das providências cabíveis, de acordo com os pareceres constantes no processo. 1. Processo TC- Processo 018.038/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curaçá - BA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fernando Santos Fialho (217817/OAB-RJ), representando Josivaldo Manoel da Silva. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.